Tribunal: TJDFT
Processo: 0009843-85.2017.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PODER FAMILIAR. EXERCÍCIO. INAPTIDÃO DA GENITORA. PROVA. ABANDONO. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A destituição do poder familiar constitui medida excepcional, drástica e grave, uma vez que leva à ruptura dos laços jurídicos existentes entre genitores e filhos, porém, deve ser efetivada quando se coloca em perigo a segurança ou a dignidade da criança.
2. Embora a legislação prefira a manutenção ou reintegração das crianças ou adolescentes à família biológica, o princípio maior que norteia as normas atinentes ao direito em questão é o interesse dos menores, que possui, inclusive, índole constitucional.
3. Extraindo-se da análise do conjunto probatório que a Genitora, que se encontra cumprindo pena restritiva de liberdade e sem estrutura familiar, não detém condições de garantir um desenvolvimento sadio e harmonioso ao infante, expondo-o a situação de risco e vulnerabilidade, torna-se imperativa a medida de destituição do poder familiar, que melhor atende aos interesses da criança e ao princípio da proteção integral, garantidos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Apelação conhecida e não provida.